Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. Tratando-se de pagamento em prestações sucessivas, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida relativa a cédula de crédito bancário é a data do vencimento da última parcela. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.